Tribunal: TJDFT
Processo: 0721648-48.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0721648-48.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ENGELBERTO PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca do pedido formulado pelo Distrito Federal (ID 22030119). Após, conclusos. Brasília, 9 de dezembro de 2020.